Tribunal: TJDFT
Processo: 0702732-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CF, ART. 37, §6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS. IMPRECAÇÃO DE CAUSAÇÃO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA. CRITÉRIO. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO. VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA PATRIMONIAL DE SERVIDORA PÚBLICA. DANOS EMERGENTES. COMPENSAÇÃO PELA PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE APÓS PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA E VENCIMENTOS. FRUIÇÃO. DEMORA NA APOSENTAÇÃO. INDENIZAÇÃO. GÊNESE. PERDA PATRIMONIAL E ATO ILÍCITO INEXISTENTES. COMPOSIÇÃO DE DANO INEXISTENTE. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO. VEDAÇÃO (CC, ARTS. 186, 884 E 927). PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO IMPERATIVA. ILÍCITO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).
2. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha consubstanciada na demora da concessão de aposentadoria a servidora pública distrital, consubstanciando a falha na imputação de negligência durante o trânsito do procedimento administrativo volvido à aposentação, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o estado em falha na prestação do serviço público (faute du servisse publique).
3. A demora da administração em promover a aposentadoria da servidora pública distrital que já cumprira os requisitos necessários, não se mostra apta, por si só, a qualificar-se como ilícito administrativo, notadamente se, a par de não demonstrada a excessividade do prazo de duração do procedimento administrativo, por tratar-se de situação que demandara instrução complexa, não houvera retardamento indevido, tornando inviável, afastada a subsistência de ato ilícito, a asseguração de qualquer compensação patrimonial à servidora, notadamente quando fruíra, enquanto em atividade, dos vencimentos pertinentes ao cargo ocupado e, ademais, do abono de permanência.
4. Encerra princípio geral de direito a vedação ao incremento patrimonial desguarnecido de causa subjacente legítimo, enunciado na vedação ao locupletamento ilícito, induzindo que, fruindo a servidora dos vencimentos pertinentes ao cargo que ocupara e, ademais, do correspondente ao abano pecuniário desde quando implementado o necessário para sua aposentação, inviável que lhe seja assegurada qualquer contraprestação à guisa de composição de dano decorrente da demora havida na implementação e materialização de sua aposentadoria, porquanto, a par da ausência de ilícito imputável à administração, não experimentara nenhum dano material (CC, arts. 186, 884 e 927).
5. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do ato estatal reputado ilegal não emergira consequência lesiva ao patrimônio do administrado, não se aperfeiçoam os requisitos necessários à responsabilização do estado ante o não aperfeiçoamento do dano indispensável à germinação da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927; CF, art. 37, § 6o).
6. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora, o dano emergente, como seus efeitos prospectivos, os lucros cessantes, em resumo, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, não evidenciada a existência ou mesmo extensão do dano afirmadas pela parte autora, não pode ser assimilada tal como alegada, devendo observar o contexto das provas que guarnecem os autos (CC, arts. 402 e 403).
7. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de pretensão indenizatória volvida à reparação por danos materiais germinados de ilícito estatal, a comprovação da existência e quantificação do dano remanesce sob o encargo da parte autora por consubstanciarem fatos constitutivos do direito invocado, donde, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar o prejuízo que sofrera (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a ausência de lastro do aduzido e apto a aparelhar o pedido condenatório que deduzira visando à reparação por danos materiais.
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Maioria. Julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.